Tribunal: TJDFT
Processo: 0701657-25.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL COMUM. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. RECONVENÇÃO. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. CONVOLAÇÃO EM JURISDIÇÃO CONTENCIOSA. SENTENÇA PARCIALMENTE CASSADA.
1. O pedido de alienação judicial do imóvel comum, com vistas à extinção do condomínio existente entre as partes, é um procedimento de jurisdição voluntária (CPC/15, art. 725, IV), a priori, caracterizado pela ausência de litigiosidade, por se tratar de hipótese na qual o Poder Judiciário atua, tão somente, na administração pública de interesses privados cuja concretização exige, por razões específicas, autorização judicial, ainda que inexista pretensão resistida.
2. Todavia, não é incomum que, no curso do procedimento de jurisdição voluntária, seja instaurada uma lide, como ocorre nos presentes autos, pois, embora não exista controvérsia com relação ao pleito de alienação judicial, foi aduzido, em sede de reconvenção, pedido de indenização por benfeitorias e demais despesas relativas ao imóvel.
3. Nessa hipótese, nada impede que o procedimento que se iniciou como sendo de jurisdição voluntária seja convertido em jurisdição contenciosa, passando o feito a tramitar pelo rito ordinário, a fim de que a controvérsia instaurada seja efetivamente solucionada, em respeito ao postulado da primazia do julgamento de mérito (CPC/15, 4o) e aos princípios constitucionais da efetividade, da celeridade e da razoável duração do processo (CR/88, art. 5o, LXXVIII), que regem o processo civil contemporâneo. Precedente do c. STJ.
4. Constatada, portanto, a nulidade da r. sentença apelada, que deve ser cassada na parte em que extinguiu a reconvenção sem resolução de mérito, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, não sendo caso de aplicação do art. 1.013 §3o do CPC/15, diante da ausência de contraditório, na primeira instância, com relação ao pleito reconvencional.
5. Apelação conhecida e provida.